Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. ART. 189 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 007537-02.2015.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (Sindpen/DF), e trata sobre pagamento da hora noturna ficta (25a hora) trabalhada em regime de plantão, acrescida de adicional por serviço extraordinário e de adicional noturno. O trânsito em julgado ocorreu em 20/3/2018. A execução individual foi iniciada em 8/10/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão individual da parte exequente contra a Fazenda Pública se encontra fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 189 do Código Civil, a pretensão nasce com a violação do direito (princípio da actio nata), não havendo fluência do prazo prescricional enquanto inexistente pretensão resistida.
5. Enquanto a Administração Pública cumpre espontaneamente a obrigação reconhecida no título judicial, não há falar em início do prazo prescricional para a pretensão executória, porquanto ausente lesão ao direito.
6. Se, à luz do art. 189 do Código Civil, o marco inicial da prescrição é a cessação administrativa do pagamento da verba, ocorrida a partir de julho de 2024, e, não, a data do trânsito em julgado do título executivo, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão executória na espécie. Reforma da sentença que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida para cassar a r. sentença e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.